Tribunal: TJES
Processo: 5021455-55.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021455-55.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LETICIA SILVA BEZERRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº: 5021455-55.2025.8.08.0035

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LETICIA SILVA BEZERRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

Relator(a): Dr.(a) THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ(A) SENTENCIANTE: Dr.(a) FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). PROFESSORA COM JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE (ART. 2º, §3º, DA LEI 11.738/2008). VENCIMENTO-BASE QUE SUPERA O PISO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela servidora LETICIA SILVA BEZERRA em face da r. sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer, na qual pleiteava o reajuste de seu vencimento-base e o pagamento de diferenças remuneratórias relativas ao Piso Nacional do Magistério, considerando sua carga horária de 25 horas semanais. A Recorrente sustenta que seu vencimento-base está aquém do piso, alegando que o Município inclui indevidamente progressões e vantagens na composição do valor para atingir o mínimo legal. A sentença de primeiro grau entendeu que o vencimento efetivo da servidora sempre superou o piso proporcional à sua jornada, afastando o direito às diferenças pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o vencimento-base da servidora, proporcional à jornada de 25 horas semanais, permaneceu igual ou superior ao Piso Nacional do Magistério, e, consequentemente, se há diferenças remuneratórias a serem pagas, bem como se a rubrica “vencimento efetivo” corresponde ao vencimento-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, fixando o valor mínimo a ser observado pelos entes federativos como vencimento-base inicial da carreira. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4167 e 4848, declarou a constitucionalidade integral da norma e de seu mecanismo de atualização anual.

No caso concreto, as fichas financeiras (ID 17636572) evidenciam que o vencimento-base (“vencimento efetivo”) percebido pela recorrida era superior ao piso nacional proporcional, conforme os valores fixados pelo Ministério da Educação (MEC) para jornada de 40 horas semanais, de forma proporcional à jornada de trabalho de 25 horas semanais da parte autora. A alegação de confusão entre vencimento e remuneração não prospera, uma vez que os contracheques demonstram que gratificações e auxílios são registrados em rubricas próprias e distintas, não se confundindo com o salário-base. Inexistindo prova de que o vencimento-base da servidora é inferior ao piso nacional proporcional, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DISPOSITIVO: CONHECER
do Recurso Inominado e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau (ID 17637036). Condenada a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da Justiça Gratuita deferida.

TESE JURÍDICA APLICADA:
1) O Piso Nacional do Magistério deve ser aplicado como vencimento-base inicial da carreira, proporcionalmente à jornada semanal de trabalho, nos termos do art. 2º, §3º, da Lei Federal nº 11.738/2008. 2) Comprovado que o vencimento-base da servidora (rubrica “vencimento efetivo”) supera o piso proporcional, inexiste direito a diferenças remuneratórias ou retroativos.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por LETICIA SILVA BEZERRA em face do MUNICIPIO DE VILA VELHA, na qual a autora pleiteia a condenação do ente municipal à adequação de seu enquadramento salarial ao Piso Nacional do Magistério, observado o proporcional de 25 (vinte e cinco) horas semanais. Requer a retificação de sua remuneração para que passe a refletir corretamente os valores correspondentes ao piso profissional vigente, com o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.

Em síntese, narra a exordial (ID 17636569) que a autora é professora da rede pública municipal e que o requerido vem suprimindo o direito ao recebimento do piso nacional, alegando que o município soma gratificações e progressões ao vencimento-base para simular o cumprimento da Lei Federal nº 11.738/2008.

O juízo de origem (ID 17637036) julgou improcedente a pretensão autoral, fundamentando que o vencimento básico da autora, nos períodos pleiteados, superou o piso proporcional à carga horária de 25 horas semanais, não havendo que se falar em defasagem salarial.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 17637037), sustentando que o valor da rubrica "vencimento efetivo" não representa o vencimento-base real da categoria, pois já engloba progressões conquistadas ao longo da carreira, o que desvirtuaria a finalidade do piso nacional. Pugna pela reforma da sentença para procedência total dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas pelo Município (ID 17637043), defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de que o vencimento-base pago à servidora é superior ao piso nacional proporcional e que as progressões alteram o patamar do vencimento de forma definitiva, não se confundindo com verbas acessórias.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático-probatório dos autos, entendo que a r. sentença objurgada não merece reparos.

Pois bem, a Lei nº 11.738/2008 institui o piso para profissionais do magistério público da educação básica como o valor abaixo do qual os entes não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras (Art. 2º, §1º), prevendo ainda que os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais (Art. 2º, §3º).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.848, reafirmou a constitucionalidade da norma, reconhecendo a obrigatoriedade da observância do piso nacional do magistério em todos os níveis da Federação:

"É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica." (ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021).

Fazendo alusão ao caso concreto, conforme informações oficiais do MEC, os valores do piso salarial nacional (40h) nos exercícios de interesse foram: 2021: R$ 2.886,24; 2022: R$ 3.845,35; 2023: R$ 4.420,55; 2024: R$ 4.580,57.

Considerando a carga horária de 25 horas semanais exercida pela recorrente, o piso proporcional corresponde a:

2021: R$ 1.803,90.

2022: R$ 2.403,34.

2023: R$ 2.762,84.

2024: R$ 2.862,86.

Compulsando as fichas financeiras acostadas aos autos (ID 17636572), constata-se que o valor do vencimento-base, denominado “rubrica 1 – VENCIMENTO EFETIVO”, percebido pela recorrida, foi sempre superior ao piso nacional proporcional:

Em 2021, recebia valores na ordem de R$ 2.868,96;

Em 2022, valores que alcançaram R$ 3.287,17;

Em 2023 e 2024, valores que superaram R$ 3.600,00 e R$ 4.000,00 respectivamente.

Cabe afastar a alegação recursal de que o Município promove indevida equiparação entre vencimento e remuneração. A análise das fichas financeiras demonstra que na rubrica “1 – VENCIMENTO EFETIVO” constam apenas os valores correspondentes ao salário-base, sendo os demais acréscimos remuneratórios, como auxílios e gratificações, registrados em rubricas próprias e distintas (ex: rubrica 155 - AUX. ALIMENT.).

Dessa forma, não procede a assertiva de que o Município teria mascarado parcelas acessórias no vencimento básico. As progressões por mérito e tempo de serviço integram o vencimento do servidor, elevando-o patamar funcional. Se o valor final dessa rubrica base é superior ao piso proporcional, não há ilegalidade.

Portanto, restando comprovado que o vencimento-base da recorrida permaneceu acima do piso nacional proporcional nos anos reclamados, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a r. sentença de primeiro grau (ID 17637036) por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas em razão da assistência judiciária gratuita deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOICE CANAL

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto de voto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se no sistema PJe. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado e efetuadas as anotações e baixas necessárias, devolvam-se os autos eletrônicos ao Juízo de origem para o regular processamento e arquivamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)